Tribunal: STF
Processo: RHC 254673
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 963.553/MG (e-doc. 47).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, considerada a prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação). 



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu pedido de revisão criminal. 



    4. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus (e-doc. 11). Pedido de reconsideração não foi acolhido (e-doc. 16). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido.  



    5. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a incompetência territorial do juízo de origem, considerada sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Poços de Caldas/MG. Aponta afronta ao art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal. Refere ao art. 70 do Código de Processo Penal. Menciona manifestação do Ministério Público preconizando a remessa do processo para a Comarca de Botelho/MG. Diz que a manutenção do processo perante juízo territorialmente incompetente acarretou nulidade absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade articulada, com a remessa dos autos à Comarca de Botelhos/MG, para novo processamento e julgamento pela autoridade competente.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, o STJ, no ato recorrido e nas decisões antecedentes, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ, ressaltando, ademais, o trânsito em julgado da condenação e a inexistência de análise da matéria pelo Tribunal de origem, destacando a preclusão. Eis a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão monocrática que nega provimento ao recurso em habeas corpus não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 



    2. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses do art. 621 do CPP. 



    3. No caso, além de não demonstrado o preenchimento dos requisitos citados, o Tribunal de origem nem sequer apreciou, especificamente, o tema posto, em razão da preclusão, de modo que não pode ser examinado diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, se assim o fizer, incidir em supressão de instância. 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 47). 



    9. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator